Tribunal: TJDFT
Processo: 0043658-92.2016.8.07.0018
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. O entendimento contrário aos interesses do embargante não se confunde com omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
3. “Quanto ao interesse da parte em prequestionar a matéria, para fins de interposição de Recurso Especial e Extraordinário, tem-se que o Novo Código de Processo Civil considera existente o prequestionamento com a simples oposição dos embargos declaratórios, nos termos do seu artigo 1.025.” Precedentes.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.